Tribunal: TJDFT
Processo: 0754214-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754214-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA MORAIS SALES AGRAVADO: YURI UCHOA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LETÍCIA MORAIS SALES, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, em sede de ação de obrigação de fazer proposta contra YURI UCHOA SILVA, indeferiu a tutela de urgência vindicada visando “a imediata restituição do veículo FIAT ARGO DRIVE 1.0, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como que seja oficiado ao DETRAN/DF para inserção de restrição administrativa, impedindo a transferência ou alienação do veículo enquanto tramitar a presente demanda." Em suas razões recursais (ID 67475367), a autora informa, preliminarmente, que "após a outorga de procuração em favor do requerido, este não realizou a transferência do financiamento, não realizou a transferência do veículo para a sua titularidade, deixou de arcar com as parcelas vincendas e alienou o veículo a terceiros, obrigando a autora a arcar com prestações que não poderia suportar.” Sustenta, assim, que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se pautada no descumprimento do que pactuado com a autora, diante da ação adotada pelo requerido em transferir o bem para uma terceira pessoa, além de demonstrar sua má fé, aduzindo que, ainda que o ajuste tenha se dado verbalmente, a existência de um contrato, a posse do veículo pelo agravado e a sua obrigação de transferir o bem, bem como o financiamento e demais encargos, comprovam o negócio jurídico e o ato ilícito apontado. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, visando, em pedidos subsidiários: a) determinar ao réu agravado que proceda a imediata restituição do veículo à autora agravante; b) autorização para depósito em juízo do valor pago a título de ágio; c) obter provimento jurisdicional tendente a inclusão da restrição de transferência veicular em relação ao automóvel posto “sub judice” até o julgamento da causa. Sem preparo, face a autora agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da autora agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por LETICIA MORAIS SALES em desfavor de YURI UCHOA SILVA, por meio da qual a autora requer tutela da urgência. Em resumo, a parte autora narra que visualizou um anúncio de Odair, que informava a compra de ágios de veículos. Informa que iniciou as tratativas da venda do ágio de seu veículo, FIAT ARGO DRIVE 1.0, cor branca, ano 2019, placa QQL7A24, com Odair, o qual se comprometeu a pagar R$ 7.000,00 pelo ágio, além de assumir as prestações do veículo junto à instituição financeira, inclusive com obrigação de transferência do financiamento. No dia designado para a lavratura da procuração, compareceram ao cartório o Sr. Odair e o réu YURI UCHOA SILVA. A autora informa que foi surpreendida com a informação de que a procuração deveria ser outorgada em favor de YURI UCHOA SILVA. Por inexperiência e confiando na boa-fé das partes, a autora outorgou a procuração em favor do réu, que pagou pelo ágio (R$ 7.000,00). Alega que o réu não promoveu a transferência do financiamento, obrigando a autora a pagar uma parcela vencida no valor de R$ 1.386,64, e alienou o veículo a terceiros. A autora afirma que não tem nenhuma informação sobre Odair, com quem iniciou as tratativas. Em sede de tutela de provisória, requer: “A concessão da tutela antecipada, determinando a imediata restituição do veículo FIAT ARGO DRIVE 1.0, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como que seja oficiado ao DETRAN/DF para inserção de restrição administrativa, impedindo a transferência ou alienação do veículo enquanto tramitar a presente demanda.” Requer a gratuidade de justiça, para tanto, juntou contracheque ao ID 220416983. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não merece acolhimento o pleito de tutela provisória de urgência formulada pela autora, notadamente pela falta da probabilidade do direito. Trata-se de um contrato verbal, cujas tratativas foram feitas entre a autora e um terceiro, Odair, tendo o réu comparecido apenas para a outorga da procuração, situação que não permite ao juízo conhecer, em análise sumária dos autos, as cláusulas e as obrigações supostamente assumidas pelo réu. Não há como constatar, de plano, que houve descumprimento do contrato por parte do réu. Quando as partes optam por celebrar negócios jurídicos verbais, isto é, de modo completamente informal, existe a vantagem do pragmatismo ao conseguir alterar o quadro fático e transacionar bens de forma rápida e simples. Mas, por outro lado, a falta de formalismo leva à precariedade no campo probatório do negócio jurídico. Para o juiz, sujeito processual equidistante das partes e dos fatos, não é possível averiguar, de plano, quais foram os termos do contrato, qual foi seu real objeto e quais foram as obrigações assumidas para o cumprimento do contrato verbal. Assim, em análise perfunctória dos autos, probabilidade do direito da autora não se revela cristalina. A matéria demanda contraditório, ampla defesa, além de eventual ingresso na fase probatória, não sendo aplicável a tutela de urgência vindicada. O egrégio TJDFT tem decido nesse mesmo sentido conforme julgamento a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Sendo necessária a instauração do contraditório para firmar um juízo mais firme de convicção do direito do autor, não é possível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1208599, 07110270620198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifei) Além disso, a própria autora alega que o veículo já foi alienado a terceiros por procuração, o que inviabilizaria a restituição do bem, como pretende a parte autora. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, atento aos contracheques, nota-se que a autora aufere renda bruta de R$ 4.196,22 e líquida de R$ 3.477,46, renda mensal inferior a 5 salários-mínimos, o que a qualifica como parte hipossuficiente, razão pela qual o pleito merece acolhimento. Por esses fundamentos, indefiro a tutela de urgência, porém defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se.” A tutela antecipada, apesar de não favorecer "coisa julgada material", defende a satisfação concreta e urgente do direito material, afeiçoando-se ao título e juízo executivos. É a efetivação da vontade do direito e viga da execução com sede na cognição sumária. Preliminarmente, causa estranheza o fato do Sr. Odair, com quem a autora iniciou as tratativas verbais para a venda do veículo posto “sub judice”, sequer fazer parte da relação processual na origem. Ultrapassada a questão, a discussão sobre o que efetivamente pactuado verbalmente entre autora e réu, gerando a consequente celeuma em discussão, não recomenda, em uma análise perfunctória, a restituição do veículo ou restrição veicular almejada pela demandante em sede de medida antecipatória, uma vez que a verossimilhança depende de exaustiva averiguação no campo das provas. Há que se considerar que a própria autora afirma que o veículo já foi alienado a terceiro estranho à lide, portanto, que o bem não se encontra na posse do requerido. Com efeito, necessário se revela a análise aprofundada das provas a serem produzidas por ambas as partes litigantes perante o d. Juízo monocrático para espancar quaisquer dúvidas inerentes ao negócio jurídico em questão, incabível na via recursal eleita. Não demonstrada a existência de fundamento jurídico apto a respaldar a pretensão da autora agravante, não é possível falar-se em probabilidade do direito alegado (“fumus boni iuris”). Dito isso, para se chegar à conclusão de eventual má fé por parte do requerido agravado, ancorada no que pactuado entre as partes litigantes, ou mesmo questões outras, com a consequente averiguação do negócio subjacente, necessário se revela o aprofundamento das provas dos autos, incabível em sede de antecipação dos efeitos da tutela. Tal matéria deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, insubsistente em sede de Agravo de Instrumento que, sabidamente, não se presta a tal finalidade. É certo que a matéria exige plena instrução probatória e julgamento pelo juízo de primeiro grau. Diante desse quadro, não se mostra possível, neste momento, antecipar os efeitos da tutela tal qual pretendida pela autora recorrente. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, as peculiaridades do caso demonstram a necessidade do contraditório e produção de provas, não se constatando a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator